Tribunal: TJSP
Processo: 2192775-13.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Quadrilha ou Bando
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-10
Data de publicação: 2020-10-10

Ementa:
Habeas Corpus. Estelionato, associação criminosa e lavagem de dinheiro. Alegada ausência dos requisitos autorizadores da custódia preventiva. Pleito objetivando a revogação da segregação provisória. Viabilidade. Paciente primário e sem antecedentes, embora responda a outro processo por estelionato, a denúncia foi rejeitada pelo magistrado a quo. Crimes perpetrados sem violência ou grave ameaça.

Ementa:
Habeas Corpus. Estelionato, associação criminosa e lavagem de dinheiro. Alegada ausência dos requisitos autorizadores da custódia preventiva. Pleito objetivando a revogação da segregação provisória. Viabilidade. Paciente primário e sem antecedentes, embora responda a outro processo por estelionato, a denúncia foi rejeitada pelo magistrado a quo. Crimes perpetrados sem violência ou grave ameaça. Inexistência de elementos a demonstrar a gravidade concreta das infrações ou o risco de reiteração delitiva. Ordem parcialmente concedida para substituir a prisão preventiva por cautelares alternativas.